Tribunal: TJDFT
Processo: 0724480-25.2020.8.07.0003
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Nas Ações de Busca e Apreensão de veículo com cláusula de alienação fiduciária, em observância ao Decreto-Lei 911/1969, se o veículo encontra-se registrado em nome de terceiro não integrante da lide, há ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, o que autoriza a extinção do feito.

2. O registro da alienação fiduciária no Sistema Nacional de Gravames - SNG não supre a exigência legal de registro no órgão de trânsito competente, conforme previsão do artigo 1.361, parágrafo 1o, do Código Civil. Precedentes.

3. Recurso conhecido e não provido.